Tribunal: STF
Processo: RE 100975
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
- ARRENDAMENTO RURAL. CESSÃO DE DIREITOS. AÇÃO DE PREEMPÇÃO. PRAZO.
LEI 4504/64, ART. 92 - PARAGRAFO 4.
SE O PROPRIETARIO DEIXA DE FAZER NOTIFICAÇÃO IDONEA DE SEU
PROPOSITO DE VENDER O IMÓVEL, APLICA-SE O PARAGRAFO 4. DO ART. 92 DA
LEI 4504/64. TRATANDO-SE DE CESSÃO DE MEAÇÃO, O PRAZO DE SEIS MESES
CONTA-SE DA TRANSCRIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA NO REGISTRO DE
IMÓVEIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.